Tribunal: TJDFT
Processo: 0031635-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
2. A legitimidade ad causam resulta da correspondência entre os protagonistas do conflito submetido ao exame judicial e as partes da relação processual, porquanto a teoria da asserção, de ampla aceitação no c. STJ, determina que a verificação das condições da ação se dá, tão somente, com base na narrativa da petição inicial.
3. Mostra-se contraditório e incongruente que o autor ajuíze a demanda formulando pedido contra o réu e, após o tramitar da ação e prolação da sentença, pretenda o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
4. Os pedidos recursais – de procedência da ação e de reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu, são absolutamente incompatíveis, não permitindo um julgamento lógico e racional.
5. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse sentido, a formação da coisa julgada material atinge somente as partes que participaram do processo e foram alcançadas pela decisão de mérito, tornando possível o futuro ajuizamento da demanda contra outros eventuais legitimados, se for o caso.
6. Em tais circunstâncias falece ao autor interesse recursal, pois, nos moldes em que interposto, o recurso não se presta a viabilizar a reforma da sentença.
7. Se a fixação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, revela-se excessiva, notadamente diante da natureza da causa, em atenção aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
8. Diante da falta de demonstração do dolo processual caracterizador da conduta mencionada, não há que se impor multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso.
9. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.